Tribunal: TJES
Processo: 5006374-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006374-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON SILVA PEREIRA

AGRAVADO: JAQUES ALEXANDRE KHEDE FRANKLIN e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5006374-45.2023.8.08.0000

AGVTE
:
EDSON SILVA PEREIRA

AGVDO
:
JAQUES ALEXANDRE KHEDE FRANKLIN e outros

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
O
direito de acesso à justiça
está consagrado na C
onstituição Federal
(art. 5º, XXXV), dentro dos direitos e garantias fundamentais, proteção que fora assegurada,
dentre outros,
pelo
Código de Processo Civil
(
art.
98, CPC
).

2
.
A
presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta,
podendo ser determinada a prova da necessidade afirmada.

3
.
Verificada a possibilidade
da parte em
arcar com as custas do processo, bem como
su
a situação econômica
in
compatível com
as alegações contidas no recurso, afasta-se a possibilidade de que seja agraciado com a benesse
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para
conhecer e
negar provimento

o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5006374-45.2023.8.08.0000

AGVTE
:
EDSON SILVA PEREIRA

AGVDO
:
JAQUES ALEXANDRE KHEDE FRANKLIN e outros

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDSON SILVA PEREIRA
, eis que irresignado com a decisão por meio da qual o d. Juízo
a quo
indeferiu o
pedido
de
gratuidade da justiça
.

Por
suas
razões,
em suma, o

a
gravante

alega
não possuir
condições
de
arcar com as custas processuais,
em vista dos prejuízos enfrentados na sua atividade
empresarial
n
o ramo de colchões.

Aduz ter sofrido declínio de vendas, culminando em dispensa de funcionário e contratação de empréstimo bancário para se manter a empresa em funcionamento.

Explica ainda que subsistem dívidas assumidas durante a pandemia e que não possui outra fonte de renda pessoal, apesar d
e
contar com o trabalho de sua esposa, que voltou a lecionar para custear o pagamento de custos domésticos.

M
uito bem.

É cediço que
o direito de acesso à justiça
está consagrado na C
onstituição Federal
(art. 5º, XXXV), dentro dos direitos e garantias fundamentais, proteção que fora assegurada,
dentre outros,
pelo
Código de Processo Civil
(
art.
98, CPC
).

Não obstante a isso,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado de que:

“A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza
1
”.

Nesse passo, verifico, que após realizada a
intimação
pelo juízo primevo
para que
o ora recorrente
comprovasse a alegada hipossuficiência,
apresentou

espelho de
declaração
de imposto de renda
e
afirmou
que percebe
remuneração
no valor de R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais)
.

Contudo
,
verifico que apesar de não apresentar indícios de riqueza, também não há, de outra vista,
substanciosa
demonstração
de que enfrenta a situação
econômica
narrada,
de que suas despesas correspondem à condição alegada ou de que não possa arcar com os compromissos assumidos,
que substanciam seus motivos de requerer a benesse
.

A
s peculiaridades
das informações contidas nos autos
remetem-nos à percepção de que
não enfrenta a
hipossuficiência alegada.

Considerando o objeto da lide,
com isso, trespassando os critérios objetivos do exame,
cuida-se de pedidos de pagamento de danos
decorrentes da aquisição de um terreno no valor de vinte e cinco mil reais e
o único comprovante de despesas juntado aos autos revelam o seu consumo de energia elétrica no valor de setecentos reais.

Para além disso, o agravante possui comércio na localidade e não aparenta viver em situação de miserabilidade financeira.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo a decisão combatida
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
(AgInt no REsp 1679850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o
eminente Relator.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.